Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724096-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVONETE PEREIRA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: KEVIN FRANKLIN PEREIRA CARVALHO AGRAVADO: FERNANDA COIMBRA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA IVONETE PEREIRA CARVALHO, representada neste ato por KEWIN FRANKLIN PEREIRA CARVALHO (exequente), contra decisão do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de FERNANDA COIMBRA MAIA (executada) (Processo no 0731425-05.2018.8.07.0001), deferiu pedido para a desconstituição da penhora sobre o imóvel Condomínio Ouro Vermelho II, Quadra 01, casa 07, fase 02, Jardim Botânico, Brasília/DF, matrícula no 140.550 (ID 1775358, p. 2/3). Em suas razões (ID 17753583), a agravante narra que, na origem, a agravada apresentou impugnação à penhora, alegando que a constrição recaiu sobre bem de família. Contudo, sustenta que a alegada constituição de bem de família foi posterior à constituição do débito ora executado. Afirma também que a dívida é oriunda de contrato de compra e venda celebrado entre as partes, em relação ao próprio imóvel; e, nesse contexto, seria inaplicável a alegação de impenhorabilidade, pois a dívida cobrada decorreria do próprio bem (o que estaria inserto nas exceções à impenhorabilidade previstas no artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/1990 e no artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil). Salienta também que o valor devido, além de anterior à alegada constituição do bem de família, é superior a 50% do valor total do contrato de R$350.000,00. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer a manutenção da prenotação da penhora na matrícula do imóvel e a continuidade dos atos constritivos. Preparo recolhido (ID 17753598). É o relatório. Decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo. Explico. A demanda, na origem (ação monitória – ID 24413556), tem por objeto o cumprimento de obrigação contratual concernente ao pagamento do preço avençado na compra e venda de direitos sobre imóvel. A lide é, em princípio, sobre direito obrigacional, e não real, uma vez que se pretende o recebimento de crédito (R$175.507,44), e não a posse ou propriedade do bem imóvel objeto do negócio. E, de antemão, observo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontra presente, visto que a decisão que determinou a desconstituição da penhora condicionou a expedição de ofício ao 2o Registro de Imóveis do Distrito Federal à preclusão da decisão (ID 17753587, p. 3). Logo, e como houve a interposição de agravo de instrumento, a matéria não se encontra preclusa, razão por que não haverá a prática de qualquer ato, até o julgamento do mérito do presente recurso. Não se vislumbra, assim, ao menos nesta sede de cognição sumária, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, em se tratando de requisitos cumulativos, mostra-se despicienda a análise no tocante à probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, § 2o, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator